Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701285-83.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AMELIA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado no documento de ID no 19597569, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 14 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator